Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703385-61.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA DUTRA, FRANCISCO DE SOUSA GERALDO RECORRIDO: ANGELICA DE SOUZA DUTRA DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 58846505, no sentido de que a interessada Angélica de Souza Dutra é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com base nos artigos 27 e 28 da Lei n. 11.340/2006, remetam-se os autos ao aludido órgão para que apresente resposta ao recurso em sentido estrito em nome da interessada, diante da possibilidade de recebimento do referido recurso como reclamação criminal e da necessidade de resposta pela parte contrária ou interessada[1], nos termos do Despacho de ID 58205251. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. [1] Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Art. 236. Parágrafo único. A parte contrária e o assistente, quando houver, serão intimados para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator